Tribunal: TJDFT
Processo: 0737796-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE DAS PARTES.
I – A reprodução dos argumentos da inicial nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não impede o conhecimento do recurso. Rejeitada a preliminar de não conhecimento da apelação da Sociedade-autora.
II – A gratuidade de justiça deferida à Sociedade-autora nem sequer foi postulada nos autos, portanto não guarda pertinência com os limites da lide. Acolhida a preliminar de julgamento extra petita.
III – Reconhecido o julgamento extra petita, admite-se o decote da sentença para excluir o excesso, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual.
IV – O valor da causa corresponde ao conteúdo patrimonial debatido na demanda, por isso deve ser mantido, art. 292, § 3o, do CPC.
V – Os documentos constantes dos autos demonstram que o acordo de parceria para a prestação de serviços advocatícios foi firmado pelas pessoas físicas dos Advogados, o que evidencia a ausência de legitimidade das respectivas pessoas jurídicas para integrarem os polos ativo e passivo na presente ação de exigir contas.
VI – Apelação da Sociedade-ré parcialmente provida. Apelação da Sociedade-autora desprovida.